Tribunal: TJDFT
Processo: 0733030-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 525, § 6o, CPC. CABIMENTO. RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS. GARANTIA DO JUÍZO DISPENSADA. HIPOSSUFICIÊNCIA DOS IMPUGNANTES. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado na impugnação ao cumprimento de sentença e intimou os agravantes para, no prazo de 5 dias, cumprir a obrigação exequenda de retratação da ofensa à exequente, sob pena de bloqueio de R$ 6.768,84 a título de multa.
2. No caso, trata-se de cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer e indenizatória, por meio da qual a banca examinadora fora condenada em danos morais e na obrigação de retratar a declaração contida no Parecer Motivado da Comissão de Verificação do Procedimento de Heteroidentificação. 2.1. Particularmente em relação à obrigação de fazer, esta recaiu sobre documento emitido pela banca examinadora condenada, subscrito por 5 membros integrantes. 2.2. A decisão agravada, entendendo que “a obrigação necessita da assinatura de 5 (cinco) prepostos do executado, sendo que 2 (dois) se recusam a assinar”, indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes. 2.3. Os agravantes se insurgem para obstar o cumprimento da obrigação exequenda, até o julgamento do mérito da impugnação, aduzindo que “são terceiros estranhos à lide, que não podem ser afetados por cumprimento de sentença em desfavor”, a extensão “da coisa julgada que recaiu somente a banca examinadora (CEBRASPE)”, não podendo, na qualidade de particulares, serem compelidos “na obrigação de retratar de documento emitido pela banca examinadora”, a qual “já teria cumprido a obrigação ao apresentar documento subscrito por 3 (membros) da comissão”, questões relevantes ainda pendentes de resolução na origem.
3. Nos termos do art. 525, § 6o, CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.
4. Na ação de conhecimento, da qual se originou a obrigação de fazer, figurou como polo passivo apenas a banca examinadora, registrando o título exequendo a responsabilidade da pessoa jurídica pelos atos praticados no curso do certame, sem averiguar a responsabilidade pessoal dos seus prepostos ou da atuação particular dos seus profissionais.
5. O art. 504 do CPC é categórico ao preconizar: “Não fazem coisa julgada: os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença” ou, ainda, “a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”, de forma que apenas o dispositivo é recoberto pela coisa julgada material prevista no art. 502 do CPC. 5.1. A esse respeito, “o Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao artigo 504 do Código de Processo Civil: ‘Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.’” (AgInt no REsp n. 1.899.102/DF, Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe de 16/3/2021).
6. O título executivo judicial, objeto de cumprimento, tão somente registra a condenação da banca examinadora (CEBRASPE) a se retratar do documento emitido sob sua responsabilidade em relação aos atos praticados no curso da seleção. 6.1. Os agravantes, na qualidade de pessoas físicas, embora tenham participado da Comissão de Heteroidentificação e subscrito o documento emitido pela banca examinadora condenada à reparação, além de não participarem do processo de conhecimento, também não integraram a fase de cumprimento de sentença correlata, posto que ambos os feitos foram distribuídos tão somente em desfavor da banca examinadora (CEBRASPE). 6.2. Noutro giro, a própria exequente formulou na origem pretensão de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, haja visa a suposta inviabilidade de compelir pessoalmente os membros subscritores do documento emitido sob a responsabilidade da banca examinadora.
7. Considerando a relevância das alegações deduzidas pelos agravantes na impugnação ao cumprimento de sentença, relacionados à suposta “violação a coisa julgada”, “imposição de obrigação perante terceiro”, “ilegalidade processual”, “exclusão da responsabilidade de cumprimento da obrigação exequenda”, “conversão da execução em perdas e danos”, “nulidade processual” e “cumprimento da obrigação”, a medida visando a suspender a obrigação exequenda de retratação da ofensa à exequente, até o julgamento da impugnação, deve ser acolhida.
8. A ausência de oferta de garantia do juízo não impede o efeito suspensivo postulado, tendo em vista o estado de hipossuficiência dos agravantes. 8.1. Precedente: “1. Nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil, a impugnação à fase de cumprimento de sentença poderá ser recebida com efeito suspensivo pelo juiz somente se houver requerimento do impugnante e, cumulativamente, fizerem-se presentes os seguintes requisitos: (i) relevância da argumentação; (ii) existência de grave dano de difícil ou incerta reparação; (iii) garantia integral do juízo. 2. Para fins de concessão do efeito suspensivo, deve o impugnante prestar a garantia integral do Juízo, salvo se alegar e comprovar situação de hipossuficiência econômica.” (07200628720198070000, Relator(a): Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 4/5/2020).
9. Recurso provido.